Tribunal: TJES
Processo: 5026468-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026468-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GUIDA MESQUITA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
BANDA LARGA E TELEFONIA FIXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ASTREINTES
PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5026468-39.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: GUIDA MESQUITA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços, pois o requerimento de suspensão/cancelamento dos serviços foi solicitado pela recorrida;
d)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero aborrecimento;
e)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
f)
irregularidade,

excessividade e desproporcionalidade do valor estabelecido a título de
astreintes
na sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente na suspensão/cancelamento dos serviços de
internet
banda larga e telefonia fixa da recorrida, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente. Vejamos:

Alega a Autora que, em 02/05/2023, estava sem conexão ao serviço de internet, e assim, entrou em contato com a Requerida solicitando visita técnica, a qual não ocorreu por culpa exclusiva da Ré, situação que se repetiu diversas vezes. Afirma que, apesar de sempre ter sido adimplente, teve seus serviços de telefonia fixa e internet suspensos em 09/05/2023.

Em análise detida, verifico que a parte autora junta aos autos faturas, comprovantes de pagamento, capturas de tela, boletim de ocorrência e reclamação perante o PROCON.

Em defesa, a Requerida, por sua vez, aduz que em houve uma solicitação, formulada pela Requerente, de suspensão da linha, o que, todavia, é negado pela Autora, de modo que à Operadora cumpria demonstrar a legitimidade da solicitação de suspensão, descumprindo o ônus que lhe cumpria de demonstrar a regularidade e a segurança do procedimento adotado, na forma do art. 14, §3º, I, CDC, restando induvidosamente verificada a falha no serviço prestado (art. 14, CDC), pela violação da segurança esperada no procedimento supracitado.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pela parte recorrida, notadamente na comprovação de efetiva solicitação de suspensão/cancelamento de tais serviços pela mesma (recorrida), o que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Dessa forma, entendo prudente o entendimento do juízo de piso ao determinar a reativação dos serviços
internet
banda larga e telefonia fixa, contratados pela recorrida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 30,00, limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

De outro lado,

insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer supramencionada.

Contudo, verifico que o valor fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau.

No tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)